Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723785-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRABALHO E DE CULTURA EMPRESARIAL DECISÃO E, por fim, ainda que superado o óbice do cabimento, o presente recurso é intempestivo, uma vez que a decisão posterior (ID 97265898), tida por agravada, apenas ratificou o entendimento firmado na decisão de emenda à inicial, em resposta à petição da agravante de ID 97170736, que apresenta, no ponto, inegável característica de pedido de reconsideração, sem aptidão, contudo, para interromper o prazo recursal, que se encerrou aos 16/07/2021, tendo sido o recurso interposto somente no dia 23/07/2021. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora